Tribunal: TJSP
Processo: 1000536-03.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA. Álbum probatório que aponta a participação da corré Redentora Consultoria Imobiliária Ltda. na relação jurídica negocial (compromisso de compra e venda de bem imóvel) que embasa os pedidos formulados na exordial. Regime de responsabilidade civil solidária previsto no diploma consumerista (arts. 7o, parágrafo único; 12, caput; 14, caput, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90).

Ementa:

LEGITIMIDADE PASSIVA. Álbum probatório que aponta a participação da corré Redentora Consultoria Imobiliária Ltda. na relação jurídica negocial (compromisso de compra e venda de bem imóvel) que embasa os pedidos formulados na exordial. Regime de responsabilidade civil solidária previsto no diploma consumerista (arts. 7o, parágrafo único; 12, caput; 14, caput, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90). Sentença mantida.

RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária. Negócio jurídico que não estabelecera de forma expressa, clara e inteligível o prazo certo para a formação do grupo de adquirentes e para a entrega do imóvel compromissado. Tema 02 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000. Inadimplência absoluta da promitente-vendedora. Aplicabilidade do CDC. Restituição integral dos valores pagos pelos promitentes-compradores. Aplicabilidade da Súmula 543 do STJ. Devolução que deve abarcar o montante despendido pela parte autora a título de comissão de corretagem (art. 475 do CC). Prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC, inaplicável à hipótese. Natureza pessoal da demanda que atrai a incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC). Sentença mantida. Recursos desprovidos.